Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-41.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ENTREGA DE COMPUTADOR PARA CONSERTO. PRODUTO NÃO DEVOLVIDO. APLICAÇÃO DE TAXA DE DESVALORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR EXPRESSO NA NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença do Juízo de origem que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a ressarci-lo na importância de R$ 672,51, referente ao computador entregue para conserto e não devolvido. Requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos inciais e condenação do réu à restituição da integralidade do valor pago (R$ 3.023,21).

2. A nota fiscal juntada pelo autor aponta aquisição do computador pelo valor de R$ 3.023,92, em 23.09.2013 (ID 15173259). No ano de 2017 o produto apresentou problemas e foi encaminhado para conserto. Na oportunidade, o autor foi informado quanto à possibilidade utilização sem placa de vídeo, inutilização completa ou venda de peças, tendo o autor manifestado interesse na venda das peças (ID 15173056).

3. A devolução integral do valor pago pelo produto não é legítima e seu reconhecimento importaria enriquecimento sem causa do autor, já que o produto foi adquirido no ano de 2013 e não se encontrava em perfeitas condições de uso. Justificada a depreciação, mostra-se correta a sentença que determinou a restituição parcial do valor pago pelo bem.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.